Tribunal: TJBA
Processo: 8161039-12.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8161039-12.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CAIM DOS SANTOS COSTA

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
RAISSA BRESSANIM TOKUNAGA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITOS DO BANCO CENTRAL (SCR). NATUREZA JURÍDICA DE CADASTRO RESTRITIVO. DEVER DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO BACEN Nº 5.037/2022. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELO ENVIO DE INFORMAÇÕES AO SISTEMA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DANO MORAL AFASTADO EM RAZÃO DE INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 385 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. INSUFICIÊNCIA PARA MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por MIDWAY S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que, ao julgar Apelação Cível interposta por CAIM DOS SANTOS COSTA, conheceu e deu provimento parcial ao recurso, reformando a sentença de improcedência.

2.

A demanda originária consiste em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual o autor alegou irregularidade na inserção de informações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central (SCR) sem a prévia notificação do consumidor, circunstância que teria ocasionado negativa de crédito.

3.

O acórdão embargado reconheceu que o SCR possui natureza jurídica de cadastro restritivo, sendo obrigatória a notificação prévia do consumidor, conforme disposto na Resolução Bacen nº 5.037/2022, caracterizando falha na prestação do serviço.

4.

Todavia, a Turma Julgadora afastou a condenação por danos morais, em razão da existência de anotações restritivas preexistentes, aplicando-se o entendimento consolidado na Súmula nº 385 do STJ.

5.

Nos embargos declaratórios, a instituição financeira sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão, afirmando que o SCR não possui natureza de cadastro restritivo e que não lhe caberia o dever de notificar previamente o consumidor. Requer, ainda, a modificação do julgado, inclusive para fins de prequestionamento, com atribuição de efeitos infringentes.

II. Questão em discussão

6.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição capazes de justificar sua integração por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

7.

Subsidiariamente, discute-se se seria possível rediscutir o mérito da decisão, especialmente quanto à natureza jurídica do SCR, ao dever de notificação prévia do consumidor e à responsabilização da instituição financeira, em sede de embargos declaratórios.

III. Razões de decidir

8.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, possuindo natureza integrativa ou aclaratória, não se prestando à rediscussão da matéria decidida.

9.

No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado examinou expressamente todas as questões relevantes suscitadas pelas partes, especialmente no que se refere à natureza restritiva do Sistema de Informações de Créditos do Banco Central (SCR) e ao dever de notificação prévia do consumidor pelas instituições financeiras, conforme previsto na Resolução Bacen nº 5.037/2022.

10.

A decisão colegiada também enfrentou a questão relativa à existência de dano moral, reconhecendo a falha na prestação do serviço, mas afastando a indenização em razão da preexistência de registros negativos legítimos, aplicando-se o entendimento consolidado na Súmula nº 385 do STJ.

11.

Não se verifica, portanto, qualquer omissão ou contradição interna no julgado, mas apenas inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, o que revela tentativa de rediscussão do mérito da causa, providência incompatível com a natureza dos embargos declaratórios.

12.

Ademais, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o magistrado não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente a apresentação de fundamentos aptos a sustentar a conclusão adotada.

13.

A interposição de embargos de declaração com a finalidade exclusiva de rediscutir matéria já apreciada revela utilização indevida do recurso como sucedâneo recursal, o que não se admite no sistema processual.

14.

Ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento, os embargos declaratórios devem demonstrar efetivamente a presença de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, circunstância que não se verifica na hipótese.

IV. Dispositivo e tese

15.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se integralmente as conclusões do acórdão embargado.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.”

“2. A mera pretensão de rediscussão do mérito do julgado, sem demonstração de vício integrativo, é incompatível com a finalidade dos embargos declaratórios.”

“3. A existência de inscrição restritiva preexistente afasta a indenização por dano moral decorrente de nova anotação irregular, nos termos da Súmula nº 385 do STJ.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,

nos autos da Apelação n°
8161039-12.2024.8.05.0001
,

da Comarca do Salvador, em que figura como, Embargante,

MIDWAY S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,

e, como Embargado,
CAIM DOS SANTOS COSTA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.